Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AOS EXECUTADOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo, bem como o de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Deferida a gratuidade de justiça à parte, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos termos do §3° do art. 98 do CPC.
3. Cabe à parte exequente comprovar documentalmente que a hipossuficiência reconhecida na fase de conhecimento já não mais subsiste por ocasião do ajuizamento do cumprimento de sentença.
4. Não restando demonstrada alteração na capacidade econômica da parte executada, deve ser mantida inalterada a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse processual.
5. O pedido de condenação por litigância de má-fé está condicionado à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária, sem os quais, não há que se falar em má-fé.
6. Recurso parcialmente conhecido e improvido.